Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733886-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE DISPENSE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXECUTADO/EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória” (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). 3. O contribuinte agravante alega que a negativa de acesso aos processos administrativos dos débitos executados desrespeita o comando do art. 41 da Lei no 6.830/80 e impõe a anulação da cobrança, com a extinção da execução fiscal de origem, por configurar cerceamento de defesa. 3.1. Ocorre que o ICMS é imposto de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado. Cuida-se de declaração espontânea do tributo (art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96) e “[p]reenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número” (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022). 4. In casu, não há falar em cerceamento de defesa. O agravante não demonstrou ter providenciado administrativamente a retificação das informações que julga equivocadas. Sequer mencionou na solicitação das cópias integrais dos processos administrativos das CDAs relativas a ICMS a divergência de alíquota e o pagamento da fração reduzida, ora aventados e não comprovados. 5. Tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não tendo o executado/excipiente demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cercamento de defesa, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, I), não há se falar em sua nulidade. 6. RECURSOS DESPROVIDOS. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, § 5o, e 41, ambos da Lei 6.830/1980, 142, 149 e 150, caput, § 1o, todos do CTN, aduzindo que a ausência de acesso aos autos do processo administrativo que dão suporte à inscrição do débito na dívida ativa equivale à inexistência do processo, o que, em seu entendimento, macula os requisitos de existência, validade e liquidez do crédito constituído, ao argumento de que enseja cerceamento de defesa, notadamente no caso em exame, em que a recorrente entende que o fisco cobra valores controversos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RUBNES JOSÉ N. F. VELLOZA, OAB/SP 110.862 e FABRÍCIO PARZANESE DOS REIS, OAB/SP 203.899 (ID Num. 48884538 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 141 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, § 5o, e 41, ambos da Lei 6.830/1980, 142, 149 e 150, caput, § 1o, todos do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “entretanto, imperioso salientar que, apesar da argumentação, o contribuinte não faz prova da alegada quitação da fração tributária que ele entende como a devida (1%), isto é, sequer apresenta indício mínimo de prova que corrobore o argumento sobre a controvérsia do valor do imposto devido” (ID Num. 44650515 - Pág. 7); “de acordo com o princípio da legalidade, a higidez do ato administrativo dispensa a concordância de seu destinatário, o qual, se o caso, deve efetivamente comprovar a irregularidade que aventa” (ID Num. 44650515 - Pág. 7); “a apelante deixou de demonstrar, ainda, ter providenciado administrativamente, a retificação das informações que julga equivocadas. Sequer mencionou no e-mail de solicitação das cópias integrais dos processos administrativos das CDAs relativas a ICMS – dispensáveis, consoante já aduzido – a divergência de alíquotas e o pagamento da fração reduzida, ora aventados” (ID Num. 44650515 - Pág. 7); “in casu, a argumentação desenvolvida não é capaz de impugnar concretamente o título em que se funda a execução fiscal de origem. Portanto, a parte excipiente não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), não havendo falar em nulidade das CDAs por cerceamento de defesa” (ID Num. 44650515 - Pág. 7). “conquanto a caracterização de cerceamento de defesa possa, em tese, ser objeto de exceção de préexecutividade, conforme reiteradamente argumentado acima, não se verifica, na hipótese, prova préconstituída, tampouco indícios concretos que corroborem a alegação defensiva” (ID Num. 44650515 - Pág. 8). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RUBNES JOSÉ N. F. VELLOZA, OAB/SP 110.862 e FABRÍCIO PARZANESE DOS REIS, OAB/SP 203.899. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017